Tribunal: STF
Processo: RE 1363005
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae. 



    Aduz a requerente, em síntese, que é associação civil de âmbito e atuação nacional, sem fins lucrativos, entidade representativa dos interesses das principais empresas nacionais da indústria de sucos cítricos do país.



    Sustenta que a contribuição ao SENAR se enquadra como contribuição social geral e, consequentemente, as receitas de exportação obtidas pelos produtores rurais devem ser consideradas imunes à incidência da contribuição social devida pelo setor patronal, conforme disposto no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Assevera que, conforme decidido no Tema n. 801/RG, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos especificamente ao ensino profissional e ao serviço social direcionados aos trabalhadores rurais.



    Afirma que a contribuição ao SENAR destina-se à promoção e fomento do trabalho rural, exercendo a missão de qualificar este trabalhador, de modo a facilitar seu ingresso no mercado de trabalho, aprimorar sua atividade, garantir sua segurança, aumentar sua eficiência e produtividade, universalizando o conhecimento e profissionalizando a atividade rural, ramo essencial às pretensões econômicas e sociais brasileiras, em um sentindo amplo. 



    Pugna admissão no processo na condição de amicus curiae, a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito da divergência, de apresentação de memoriais e de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento perante o Plenário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, do CPC, é facultada a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art.131, § 3º, do RISTF).



    Ademais, cabe registrar que os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental n. 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe: “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente